Tribunal: TJES
Processo: 5020044-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020044-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AXA SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: CARLA NASCIMENTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020044-74.2021.8.08.0048

RECTES.: AXA SEGUROS S/A e CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL EIRELI

RECDO.: CARLA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO VIAGEM. REEMBOLSO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que contratou seguro de viagem junto às requeridas para cobrir eventuais despesas em uma viagem para Cartagena, na Colômbia, plano VIP Mundo 60. Informa, no entanto, que se sentiu mal durante a sua estadia e acionou a ré para atendimento médico, contudo, a informação foi a de que não tinha profissionais médicos no local para atendimento. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3778620.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustentam que a cobertura contratada previa reembolso e não atendimento médico, negando-se a autora em realizar a tele consulta. Apresentaram recurso inominado no ID 3778607.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar as Requeridas solidariamente a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a autora contratou o seguro viagem VIP 60 MUNDO (EXCETO EUA), no entanto, em sua estadia em Cartagena, na Colômbia, precisou de atendimento médico e não obteve sucesso. Embora as recorrentes aleguem que o contrato prevê apenas reembolso em caso de utilização no exterior, entendo que tal fato não ficou esclarecido para a autora, vez que não consta a referida informação no bilhete enviado (ID 3778448). Não se observa, ainda, qualquer comprovante ou informação inequívoca a respeito de tal condição, lembrando que as recorrentes não provam, ainda, que a autora recebeu as condições gerais de apólice e delas, teve total ciência (ID 3778584). Ainda mais com relação à referida limitação, de extrema importância. Por fim, percebe-se ainda das conversas via aplicativo de mensagens anexadas ao ID 3778592 a grande insatisfação da promovente com o serviço prestado, inclusive por passar em diversos atendentes e não ter, sequer, sua solicitação atendida. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte das recorrentes, que atuaram com descaso perante a consumidora ao lhe causar prejuízo (não prestar atendimento médico em viagem ao exterior). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno as requeridas ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)